Tribunal: TJBA
Processo: 8007136-04.2022.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007136-04.2022.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU

Advogado(s)
:

APELADO: ABELARDO LOPES SANTANA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA. ARTIGO 34 DA LEI Nº 6.830/80. INADMISSIBILIDADE DA APELAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO INFERIOR AO LIMITE DE 50 ORTN VIGENTE NA DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. TEMA 395 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÕES DE MÉRITO DO AGRAVO INCOMPATÍVEIS COM O FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. O artigo 34,
caput
, da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) estabelece que, das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN), somente são cabíveis embargos infringentes e de declaração. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 395 (REsp 1.168.625/MG), uniformizou o entendimento de que o valor de alçada corresponde a R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), devendo ser corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001 até a data da propositura da execução fiscal. Considerando que o valor da execução fiscal era de R$
88,90 na data da propositura (15/09/2022), e o valor de alçada corrigido era de R$ 1.967,66, o valor executado é manifestamente inferior ao limite legal de admissibilidade da Apelação. O recurso cabível contra a sentença nestas condições seria o de embargos infringentes, protocolado no juízo
a quo
, e não a Apelação Cível para esta Instância. O Agravante deixou de impugnar o fundamento central da inadmissibilidade recursal (valor de alçada), limitando-se a reprisar as alegações de mérito da Apelação (Tema 1.184/STF), o que impede a reforma da decisão monocrática pautada em óbice processual intransponível.
Decisão incólume.
Agravo Interno improvido
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8007136-04.2022.8.05.0105
.1
,
em que figuram, como agravante,
MUNICIPIO DE IPIAU
,
e, como agravado,
ABELARDO LOPES SANTANA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em negar provimento ao Agravo Interno
,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA